Tribunal: STF
Processo: ARE 1388125
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I E IV DO CP – VEREDITO CONDENATÓRIO (+16a reclusão) – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÁRIAS NULIDADES NA SESSÃO DE JULGAMENTO – UMA DELAS: QUEBRA DE DECORO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO CHAMAR O ADVOGADO DE DEFESA DE “PALHAÇO” POR DIVERSAS VEZES NO PLENÁRIO DO JÚRI – SEU DESDÉM PELO ADVOGADO DA RÉ, TERIA INFLUENCIADO O JÚRI – ACOLHIMENTO - CONDUTA INACEITÁVEL E APTA A INTERFERIR NA DISPOSIÇÃO INTELECTUAL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA - CREDIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO UM PORTA-VOZ DO ESTADO – DESMERECIMENTO DA PESSOA DO ADVOGADO QUE, POR CONTAMINAÇÃO, PODE ATINGIR A PESSOA DO RÉU EM JULGAMENTO - FENÔMENO INDESEJÁVEL, MAS QUE VEM SE REPETINDO SISTEMATICAMENTE - NECESSIDADE DE SE DAR UM BASTA E ESSA PRÁTICA – RESTABELECIMENTO NECESSÁRIO DO EQUILÍBRIO DOS PRATOS DESSA BALANÇA – CABE AO JUDICIÁRIO GARANTIR UM JULGAMENTO O MAIS JUSTO POSSÍVEL AO RÉU - ATUAÇÃO DOS ATORES DA ACUSAÇÃO E DEFESA QUE DEVE SER TÉCNICA ACERCA DOS FATOS –JULGAMENTO QUE DEVE ESTAR CENTRADO NO(S) FATO(S) TÍPICO(S) IMPUTADOS A(O) ACUSADA(O) - NECESSIDADE DA DEFESA TER SUA ATUAÇÃO RESPEITADA PELO DIGNO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E VICE-VERSA -– PREJUÍZO PRESUMIDO NO PRESENTE CASO - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 478 DO CPP, PORÉM, VIOLA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA E, CONSEQUENTEMENTE, O DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUPORTE DOUTRINÁRIO - NULIDADE RECONHECIDA – ANÁLISE DAS DEMAIS PRELIMINARES PREJUDICADA.



    I - A disciplina do direito aos apartes. A doutrina de NUCCI sobre a questão, corrobora com o presente veredito ao sustentar: "Entendemos que o aparte deve ser solicitado, primeiramente, à parte contrária, que se manifesta aos jurados. Havendo consenso e, sobretudo, bom senso, o direito à breve intervenção será concedido e superado em pouco tempo. Entretanto, em casos singulares, quando acusação e defesa não se entendem e o cenário do júri transforma-se em disputa de interesses pessoais, frutos da vaidade ou da ignorância, inexiste clima de cordialidade e respeito. [...]. Conforme o caso, pode dar-se a anulação do julgamento." (NUCCI, Guilherme de Souza. CPP Comentado, Forense, 17ª ed., art. 476, nota 221, pág. 1153). (Destaque posto).



    II - Da (dis)paridade de armas no Plenário do Júri. O art. 42, XI, da Lei nº 8.625/1993 assegura ao Membro do Ministério Público assento ao lado direito da Autoridade Judicial, in casu, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri. Porém, ao defensor constituído pelo réu não é conferida tal prerrogativa. Essa é uma preocupação da advocacia cujo reclamo não é novo, justamente pela quebra da paridade de armas no Júri. "Em outras palavras, com a disposição tradicional das partes no Plenário (Ministério Público ao lado do Juiz e Defesa em bancada separada) é natural que o Jurado dê maior credibilidade ao representante do órgão acusador." ( Dotti Advogados Publicado em 25/04/2018, fonte no voto). (Destaque posto).



    III – O "Leviatã" e o réu. No plenário do júri, o MP representa o Estado, comparado pela literatura clássica a um poderoso monstro mitológico ("leviatã", de Thomas Hoobes), tal sua força e magnitude enquanto que do outro lado, está apenas um(a) cidadão (ã) e seu advogado. Por isso a defesa de um cidadão ou cidadã nessas circunstâncias, precisa ser plena, efetiva e respeitada, nunca desabonada, muito menos ofendida, menosprezada, pois o risco de contaminação desse menosprezo à pessoa do réu em julgamento é enorme e real. O que está em jogo aí, é o maior bem jurídico tutelado pelo direito depois da vida: a liberdade.



    IV - Da liberdade de fala no Júri. Não se ignora que há um espaço de atuação teatral tanto da Acusação quanto da Defesa, em fazer traduzir as suas teses de modo inteligente, às vezes bem humorada, contextualizada à realidade social do momento etc. Porém, quando essa atuação descamba para ofensas de caráter personalíssimo à pessoa do Defensor do acusado ou acusada, encerra-se nessa prática um efeito deletério e subliminar terrível, a saber, o da contaminação à pessoa que está sendo submetida a julgamento, principalmente quando o acusador se sagra "vencedor" nessa desautorizada arena de baixarias que por vezes se instala nos plenários do júri. Nessa perspectiva, o Plenário do Júri é transformado numa espécie de "Coliseu" onde o Promotor de Justiça e o Advogado ou advogados, como “gladiadores”, se debatem por meio de ofensas as mais fortes, sob os olhares atentos da plateia que inclui os juízes leigos do Conselho de Sentença. E nessa sanha de parte a parte, aquele que "vence" essa "disputa", espera "transferir" os louros da vitória para a sua tese ou pretensão. Nesse proceder, o que há de mais importante no plenário - que é a discussão do caso e da causa -, cede espaço para lateralidades de caráter pessoal e não raramente, sob argumentação injusta e nada jurídica. O prejuízo é notório e fatos notórios independem de provas. Os tribunais têm relutado em anular julgamentos por conta desses excessos, mas fato é que o número de recursos em que tal conduta vem sendo apontada como geradora de prejuízo, particularmente à Defesa, só faz crescer. É preciso dar um basta nisso a bem da justiça. 



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    (Apelação Criminal Nº 0003621-16.2016.8.16.0101/PR, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,  Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, j. 11/7/2024).  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, equivocada interpretação a respeito do alcance plenitude da defesa no âmbito do Tribunal do Júri. Assevera que “para além do Tribunal ter anulado o julgamento sem demonstrar prejuízo, reconheceu nulidade em favor de quem lhe deu causa”. Requer o provimento do presente recurso para reformar os acórdãos reprochados e reestabelecer a condenação da recorrida pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do CP).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Tribunal a quo, ao anular a sessão plenária do Tribunal do Júri em razão da ofensa à plenitude de defesa, destacou que:



    “(...)



    Sustenta a apelante que o Promotor de Justiça durante os debates realizados se comportou de modo descortês ao chamar o Advogado de defesa, Dr. Peter Jürgen Kelter, de “palhaço” (situação essa que constou em ata), o que veio a prejudicar o bom andamento do julgamento porque “os reiterados insultos do Promotor de Justiça contra o advogado que sustentava na tribuna geraram prejuízo a Defesa, mal-estar entre os envolvidos, em especial os membros do conselho de sentença, que presenciaram cenas lamentáveis, indignas de ocorrerem no plenário do tribunal do Júri”, motivo pelo qual pede a dissolução do Tribunal do Júri.



    Lamentavelmente, episódios como ora retratado vem se manifestando de forma reiterada, o que gera grande preocupação porque o instituto Tribunal do Júri, ante a sua indiscutível seriedade e importância, já que detém a competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida, não pode se tornar palco de leviandades quando está a decidir o maior bem jurídico tutelado em nosso sistema depois do direito à vida, a saber, o direito à liberdade. Não obstante isso, Promotores de Justiça e Defensores, vêm extrapolando as teses jurídicas por eles construídas, com a difusão de ofensas pessoais recíprocas contaminando aquele espaço sagrado no templo da justiça em que o destino de alguém está em jogo.



    (...)



    Porém, quando insultos são proferidos por seus atores: Parquet, advogados de defesa e juiz, o protagonismo passa a ser do dramalhão estabelecido entre seus participantes, cuja essência é estranha ao próprio caso que está sendo julgado.



    Nessa senda, o Plenário do Tribunal do Júri deixa de ser um Templo da Justiça para se tornar um verdadeiro Coliseu em que os Jurados passam a assistir uma “batalha” verbal entre operadores do direito que então se comportam como gladiadores cujas armas são as ofensas brandidas numa oratória de gosto duvidoso e totalmente inapropriada, correndo-se o risco de que a decisão de condenar ou não a pessoa que ocupa o banco dos réus seja pautada na avaliação de quem efetivamente “ganhou aquele mau combate”, isto é, a batalha de ofensas.



    O problema se agrava quando lembramos da ascendência que a pessoa do Promotor de Justiça possui sobre as pessoas que integram o conselho de sentença



    Com efeito, o fato de o Promotor de Justiça possuir direito ao assento ao lado do Juiz, conforme assegura o art. 42, XI, da Lei nº 8.625/1993, enquanto que ao defensor constituído não é conferida tal prerrogativa, traduz uma sugestão de que a palavra daquele deva, em tese, merecer maior credibilidade.



    A esse respeito encontramos a seguinte publicação do escritório de um dos maiores mestres do Direito Penal no Brasil, o saudoso Professor René Dotti:



    (...)



    Nessa toada, as teses jurídicas passam a ser coadjuvantes ante o protagonismo dos insultos pessoais trocados entre promotores de justiça e advogados de defesa e esse comportamento pode sim violar a garantia da plenitude de defesa (maior até do que a ampla defesa), prevista no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal, que diz:



    (...)



    Especificadamente sobre a defesa técnica – que compreende a garantia da plenitude de defesa –, importante ressaltar que ela é necessária e indeclinável, bem como deve ser exercida de maneira plena e efetiva (art. 133 da CF).



    Ora, quando o representante do Ministério Público durante a Sessão Plenária passa a desferir insultos pessoais ao advogado, chamando-o de “palhaço” por diversas vezes, segundo afirmou o Dr. Marcelo Jacomossi, sob a fé de seu grau, a imagem desse profissional se desvanece perante os Jurados, prejudicando sua atuação em defesa de seu cliente e isso porque tal ofensa foi proferida pelo condutor do jus puniendi estatal o qual se assenta ao lado do Juiz Presidente do Tribunal do Juri, ao contrário do advogado que remanesce na solidão de sua cadeira no plenário ao lado do réu.



    Nesse estado de coisas, a Defesa deixa de ser plena e efetiva.



    (...)



    Um defensor chamado de “palhaço” é enfraquecido diante dos olhares de todos. Sempre.



    (...)



    Este voto proposto não passaria de um sopro quente nas areias do deserto, não fosse a brisa refrescante dos honrosos votos de adesão dos meus elevados pares, integrantes do quorum julgador, pelo que faço questão de destacá-los, a saber, o digno Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira (revisor) e o digno Desembargador Telmo Cherem, douto decano em nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e meu Professor desde os bancos da Faculdade de Direito de Curitiba, ambos Juízes mais elevados e melhores do que eu nesta causa, razão de render-lhes tal reconhecimento, por merecido.



    Nessa senda, oportuno trazer um trecho da fala o digno Des. Xisto Pereira, ao proferir o seu voto cujo trecho traduz a grandeza e justiça próprias de sua têmpera aspergidas sobre o presente caso:



    “É preciso que se respeite isso. Por que em relação aos advogados? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, como vossa excelência falou. Hoje nós estamos aqui julgando, mas queira Deus - eu peço isso sempre -, que não ocorra comigo um problema adiante na minha vida que eu precise sentar no banco dos réus. E se eu sentar um dia, Deus me defenda, que isso não ocorra, eu quero que os que irão me julgar ou aquele que irá me julgar, que tenha respeito ao meu advogado. Não é demagogia isto que eu estou falando. Não é demagogia. Tem que existir respeito. ” (Des. Xisto Pereira).



    E, em linhas finais, adverte-se que esta Colenda Câmara Criminal ao se deparar com casos envolvendo a prolação de ofensas pessoais e recíprocas entre os profissionais que atuam no Tribunal do Júri, tenderá a decidir com maior rigor, com o propósito de contribuir para que seja restabelecida a elevação do nível dos debates entre os Promotores de Justiça e Advogados a bem de uma melhor qualidade na prestação da justiça aos jurisdicionados, a saber, o povo paranaense.”



    Percebe-se, dessa forma, que o acórdão recorrido reconheceu nulidade no julgamento por entender que o Promotor de Justiça teria, por diversas vezes, se referido ao advogado de defesa como “palhaço”, comportamento que teria afetado negativamente a credibilidade da defesa técnica perante os jurados. Considerou-se que tal postura teria contaminado a percepção dos julgadores leigos e, por consequência, comprometido o resultado do julgamento. Por essa razão, o Tribunal de origem entendeu pela anulação do julgamento.



    No entanto, ainda que se reconheça a reprovabilidade da conduta do membro do Ministério Público — que, de fato, deve pautar-se pelo respeito às partes e à dignidade da função que exerce —, não se pode admitir a anulação de um julgamento popular regularmente constituído, com veredito soberano (art. 5º, XXXVIII, "c"), apenas com base na presunção abstrata de prejuízo. A anulação, nesse contexto, configura medida desproporcional, que acaba por penalizar não o agente responsável pela má conduta, mas sim a sociedade, o sistema de justiça e, sobretudo, a vítima e seus familiares.



    O processo penal não pode ser descartado, com grave prejuízo à eficiência do Estado e à segurança da sociedade, por conta da conduta isolada de um de seus partícipes. A realização de novo júri, além de onerar financeiramente os cofres públicos e representar grave violação ao princípio da soberania dos veredictos, afronta o princípio da razoável duração do processo, reabre o ciclo de sofrimento para as vítimas indiretas e mina a confiança da sociedade no sistema de justiça criminal.



    É imprescindível distinguir a responsabilização funcional individual — que deve ocorrer nas vias institucionais adequadas — da regularidade do processo penal. O comportamento inadequado do Promotor, se comprovado, deve ser objeto de apuração disciplinar junto à Corregedoria do Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Para tanto, é pertinente determinar o envio de cópia do acórdão recorrido, bem como desta decisão, ao CNMP, para que aprecie a conduta à luz dos deveres funcionais.



    Ressalte-se, ademais, que a anulação de julgamento não pode ser utilizada como instrumento indireto de punição funcional. O processo penal não é o espaço adequado para correção ética ou disciplinar de membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Com efeito, a sanção disciplinar deve ser pessoal, não processual. 



    É imprescindível preservar o interesse público na prestação jurisdicional eficiente e célere, evitando-se que atitudes isoladas resultem na repetição do julgamento e prolongamento da persecução penal.



    Por outro lado, a soberania dos veredictos do júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, é garantia fundamental que não pode ser relativizada com base em suposições subjetivas ou desequilíbrio retórico. A plenitude de defesa, igualmente prevista na Constituição (art. 5º, XXXVIII, “a”), exige respeito, sim, mas sua violação deve estar ligada à comprovação inequívoca de prejuízo processual, o que não se vislumbra no presente caso.



    Assim, diante da ausência de demonstração concreta de que a postura do Promotor de Justiça comprometeu a imparcialidade dos jurados a ponto de invalidar o soberano veredito popular, impõe-se o reconhecimento da validade do julgamento e, por conseguinte, o restabelecimento da condenação imposta à recorrida, especialmente em respeito à vítima do gravíssimo crime de homicídio qualificado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida pela 2ª Vara Judicial de Jandaia do Sul nos autos nº 0003621-16.2016.8.16.0101 (Doc. 809). 



    Determino a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados (RE 1.235.340/SC - Tema 1.068-RG). 



    Determino, ainda, o envio de cópia desta decisão e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 854 - ID: aa7dd90c) à Corregedoria Nacional do Ministério Público, a fim de que sejam apuradas eventuais responsabilidades funcionais decorrentes da conduta do Promotor de Justiça atuante no feito, nos termos do art. 130-A, §§ 2º e 3º, da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente